Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. REGISTRO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE. DOCUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. Não obstante a ausência de regularidade no registro do veículo perante o órgão de trânsito, o embargante apresentou inúmeros documentos comprobatórios da posse e da propriedade do bem. Ademais, nos termos do artigo 1.267, do Código Civil, a propriedade do bem móvel se efetiva por meio da tradição. Oposta resistência pelo embargado, este deve responder pelos ônus da sucumbência, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 872.